Tribunal: STF
Processo: ARE 1348638
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CONTRATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF. 



    1. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    2. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC; Lei 7.347/1985; Lei 12.815/2013; Resoluções Normativas 7/2016 e 2.240/2011 da ANTAQ, Lei 8.666/1993 e Lei 7.343/1985), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e dos contratos. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.